Tribunal: STF
Processo: RHC 230934
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Estanley de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 813.753/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena definitiva de 10 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, considerada a prática do crime definido no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.



    A defesa do recorrente sustenta, em síntese, erronia na dosimetria da pena, pois implicou a imposição de sanção que entende excessiva e desproporcional.



    Requer o provimento do recurso para que seja redimensionada a pena aplicada o recorrente.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário, mediante parecer assim ementado:



    “Direito penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito que busca fixar a pena-base no mínimo legal. 1. Foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais com base em dados concretos da prática do crime, aplicada fração proporcional com as balizas previstas no preceito secundário do crime praticado. 2. Pelo desprovimento do recurso ordinário”(doc. 86).



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.



     2. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    3. No caso, encontra-se justificado o aumento em 2 anos e 6 meses, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a desvaloração das circunstâncias do crime, dos antecedentes e da quantidade/natureza das drogas apreendidas – 117kg de maconha –, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59, do CP. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 52)



    Pelo que há no julgado do Superior Tribunal de Justiça, não há situação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o aresto ora hostilizado encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, o Juízo sentenciante assim procedeu quanto ao cálculo da pena do recorrente:



    Partindo do mínimo legal estabelecido no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em conjunto com o art. 42 da Lei nº 11.343/06. 



    a) Culpabilidade: a conduta merece censura mais elevada, em razão da grande quantidade de entorpecente apreendida (117,762 kg –cento e dezessete quilos e setecentos e sessenta e dois gramas de maconha), fugindo à normalidade das apreensões realizadas nesta Comarca e até mesmo no Estado, denotando, sob este aspecto, o demasiado desvalor da conduta perpetrada. Assim, elevo a pena em 15 (quinze) meses de reclusão, tendo em vista o intervalo de exasperação da pena (120 meses) e considerando que a culpabilidade, por medir o grau de censura da conduta, é a mais importante das circunstâncias judiciais. 



    b) Antecedentes: o réu ostenta duas condenações anteriores, por fatos distintos, transitadas em julgado (autos 29489-87.2012 da 3ª Vara Criminal – trânsito em julgado em 01/10/2014 e autos 10216-83.2016 da 1ª Vara Criminal – trânsito em julgado em 06/03/2017), de modo que é lícito ao julgador valorar uma delas a título de maus antecedentes e outra a título de reincidência, não havendo infringência ao princípio do ne bis in idem(precedentes do STJ). Atento a condenação lançada nos autos 10216-83.2016 da 1ª Vara Criminal, elevo a pena em 5 (cinco) meses de reclusão, tendo em vista o intervalo de exasperação da pena (120 meses) e considerando que se trata de circunstância inerente ao direito penal do autor. 



    c) Conduta social: nada consta sobre a conduta social do réu. 



    d) Personalidade do agente: não há elementos que permitam a valoração. 



    e) Motivos: o motivo do delito era a mercancia da droga e o lucro fácil, circunstância que pode ser considerada inerente ao tipo penal (precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná). 



    f) Circunstâncias: são especialmente gravosas, visto que os demais corréus, sob o comando do ora acusado, transportaram a droga até a cidade de Foz do Iguaçu (região de fronteira), percorrendo aproximadamente 1088 km (trajeto de ida e volta – fonte: Google Maps), a fim de efetivar o transporte intermunicipal do tóxico, perpassando vários postos e barreiras policiais pelo caminho, denotando o empenho e a audácia dos envolvidos, que, ademais, se comunicaram entre si durante todo o percurso utilizando o aplicativo WhatsApp, com vistas àburlar a ação das autoridades e garantir a impunidade da prática criminosa. Portanto, elevo a pena em 10 (dez) meses de reclusão, tendo em vista o intervalo de exasperação da pena (120 meses) e considerando que se trata de circunstância inerente ao direito penal dos fatos. 



    g) Consequências: as consequências do delito são inerentes ao tipo penal. 



    h) Comportamento da vítima: deixo de valorar. 



    Diante do exposto, fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão.



     Incide a circunstância agravante reincidência, descrita no art. 61, I, do Código Penal (condenação por tráfico de drogas nos autos 2012.5423-7 [29489-87.2012.8.16.0019] da 3ª Vara Criminal – trânsito em julgado em 01/10/2014), razão pela qual elevo a pena em 1/5 (um quinto), considerando que se trata de reincidência específica e observando-se a proporcionalidade existente entre as circunstâncias agravantes e as causas de aumento da pena (estas possuem maior valor por permitirem a fixaçãoda pena acima do máximo legal). Não há circunstâncias atenuantes. Fixo a pena provisória em 9 anos de reclusão. 



    Na terceira fase, incide a majorante do art. 40, inciso III, da Lei nº11.343/06, conforme descrito na fundamentação, razão pela qual elevo a pena, proporcionalmente, em 1/6 (um sexto). Não há minorantes. Deixo de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pelas razões já expostas na fundamentação. Não havendo causas gerais de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva do réu Estanley de Oliveira em 10 anos e 6 meses de reclusão.”(doc. 9)



    Depreende-se, portanto, desses fundamentos que houve motivação adequada em cada fase do cômputo da pena, demonstrando-se, com base em elementos concretos, a razão dos respectivos acréscimos. A esse respeito, anoto:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos e 6 meses de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 1 a 5 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 192946 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-08-01-2021)



    Ademais, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente